Tribunal: CARF
Processo: 10950.003987/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003987/2008-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.596 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA - PR
Interessado
VILSON GABRIEL VIEIRA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INTEGRAÇÃO
DA
DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada a inexatidão material devida a lapso manifesto apontada nos
embargos inominados, impõe-se o seu acolhimento, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão embargada, para saneamento do vício verificado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL.
OBJETOS
COMUNS.
UNIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas. Logo,
resta ao julgador administrativo apreciar tão somente a matéria distinta daquela
levada à apreciação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por voto de qualidade, acolher os embargos
inominados admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para,
saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o resultado do julgamento, DE “Acórdão
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso
interposto, cancelando-se o crédito referente aos juros moratórios, bem como reconhecer que o
IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo ‘regime de competência’, mediante a
utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos
geradores”; PARA “Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário interposto, face à propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o
mesmo objeto do processo administrativo, importando renúncia às instâncias administrativas”.
Vencidos os conselheiro Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro, que os
rejeitaram. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003987/2008-02
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003987/2008-02

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil em Curitiva em face do Acórdão no 2402-011.196, proferido, na sessão plenária do dia 9
de março de 2023, pela 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste
Conselho, cuja ementa e dispositivo transcrevemos (processo digital, fls. 147 a 152):
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
STF.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808.
APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos
fatos geradores, e não no “regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo
contribuinte.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos ao imposto de renda os valores recebidos em reclamatória trabalhista a
título de reflexos sobre férias, salvo prova de que se trata de férias não gozadas em
razão da necessidade do serviço.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao recurso interposto, cancelando-se o crédito referente aos juros moratórios, bem como
reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Embargos de declaração
A unidade preparadora entendeu que o r. acórdão apresenta inexatidão material
devida a lapso manifesto, consoante se vê no excerto do Despacho de Admissibilidade, que ora
transcrevemos (processo digital, fl. 226):
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003987/2008-02

Das alegações
O Embargante sustenta que o acórdão padece de lapso manifesto quanto à existência da
ação judicial, já transitada em julgado, para apuração do valor devido do Imposto de
Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos na reclamatória trabalhista (Processo
Judicial 5008711-77.2012.404.7003).
Nesse pressuposto, referido despacho foi recebido, analisado e admitido como
embargos inominados, consoante trechos extraídos do seu exame de admissibilidade que
passamos a transcrever (processo digital, fls. 226 e 227):
2. Em atividade de execução das decisões administrativas, entretanto, a Equipe Regional
de Contencioso Administrativo 1 (ECOA 1) constata a existência de demanda judicial
ajuizada pelo contribuinte optando pela via judicial para a apuração do valor devido do
Imposto de Renda sobre os valores recebidos na reclamatória trabalhista, conforme
exposto na Informação Fiscal de fls. 219/220.
[...]
Na referida Informação Fiscal da ECOA 1 constam as seguintes informações (fls. 219 e
220):
Trata-se de processo administrativo fiscal (PAF) de impugnação a Auto de
Infração com exigência de imposto suplementar com multa de ofício e juros de
mora correspondentes, relativo ao IRPF do exercício de 2006, lavrado por
omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista e por compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, objeto de litígio administrativo.
O PAF foi apreciado pela 7a Turma da DRJ/CTA, em 06 de agosto de 2010,
sendo formalizado o Acórdão no 06-27.756 que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário exigido.
Inconformado, o interessado interpôs Recurso Voluntário ao CARF, apreciado
pela 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, em 9 de março de
2023, que formalizou o acórdão no 2402-011.196, dando parcial provimento ao
recurso, para cancelar o crédito referente aos juros moratórios, bem como
reconhecer que o IRRF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime
de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas
de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Analisando o processo com vistas ao cumprimento do referido acórdão,
verificamos que, conforme Despacho no 394/2015 da Sacat / DRF Maringá-PR
(fls. 141/142) houve a notificação ao CARF sobre a opção do contribuinte pela
via judicial para apuração do valor devido do Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os valores recebidos na reclamatória trabalhista (Processo Judicial
5008711-77.2012.404.7003).
Em consulta ao site da Justiça Federal, confirmamos a existência da ação
judicial, já transitada em julgado, com pagamento do imposto a restituir apurado
pelo Núcleo de Contadoria da Seção Judiciária do Paraná já efetivado. Juntamos
consultas às fls. 158/215.
Assim, apresento a inobservância da existência da demanda judicial constatada
ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba-PR, responsável pela
Equipe do Contencioso Administrativo da 9aRF, para análise e eventual
encaminhamento ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com
interposição de Embargos de Declaração.
Pelo acima exposto, entende-se assistir razão ao Embargante, pois, segundo se infere
das informações de fls. 158 a 215, o Contribuinte impetrou ação judicial com o mesmo
objeto do processo administrativo, em data anterior à prolação do acórdão pelo CARF, o
que implica renúncia do sujeito passivo às instâncias administrativas, conforme Súmula
CARF no 1, abaixo transcrita:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003987/2008-02

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram admitidos e deles tomo conhecimento, já que atendidos os
pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art. 65, inciso V, combinado com o art. 66,
ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015.
Inexatidão material constatadas
Na forma vista no relatório, aqui replicado, a decisão embargada, realmente,
cancelou parte do crédito já discutido judicialmente, nestes termos:
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao recurso interposto, cancelando-se o crédito referente aos juros moratórios, bem como
reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Despacho de admissibilidade:
Analisando o processo com vistas ao cumprimento do referido acórdão, verificamos
que, conforme Despacho no 394/2015 da Sacat / DRF Maringá-PR (fls. 141/142) houve
a notificação ao CARF sobre a opção do contribuinte pela via judicial para apuração do
valor devido do Imposto de Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos na
reclamatória trabalhista (Processo Judicial 5008711-77.2012.404.7003).
Em consulta ao site da Justiça Federal, confirmamos a existência da ação judicial, já
transitada em julgado, com pagamento do imposto a restituir apurado pelo Núcleo de
Contadoria da Seção Judiciária do Paraná já efetivado. Juntamos consultas às fls.
158/215.
Princípio da unidade de jurisdição
Como se vê, o Recorrente impetrou ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo, importando renúncia às instâncias administrativas, em face ao princípio
da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, assim referida:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nesse pressuposto, assiste razão à Embargante, pois a decisão embargada deverá
ser saneada, eis que a então Recorrente já havia desistido do recurso voluntário interposto, nos
termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do Anexo II do RICARF.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.596 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003987/2008-02

Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos inominados admitidos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles
apontada, alterar o resultado do julgamento, DE “Acórdão os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto, cancelando-se o crédito
referente aos juros moratórios, bem como reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá
ser calculado pelo ‘regime de competência’, mediante a utilização das tabelas e alíquotas
vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores”; PARA “Acórdão os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário interposto, face à
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, importando renúncia às instâncias administrativas”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 234
DF CARF MF
Original